Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALE-TRANSPORTE. USO INDEVIDO. BLOQUEIO. REGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que em momento algum reconheceu que fez uso indevido do cartão, conforme descrito na sentença, somente reconheceu que extrapolou o limite diário porque não foi esclarecido sobre o seu limite, fez a utilização de boa-fé e para tratar da saúde. Aduz que não houve juntada de qualquer prova por parte do recorrido que demonstre o uso indevido do cartão do passe-livre. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve nenhuma ilegalidade no ato de bloqueio. O cartão foi utilizado acima do limite estabelecido na Lei 4.582/2011. Nos dias 08/11/2022 foram utilizadas 21 passagens e 18/11/2022 foram 20 passagens, sendo certo que a recorrente teria direito a 16 passagens por dia. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. A recorrente é usuária do Cartão Passe Livre Especial, com acompanhante, que foi suspenso em razão do uso indevido. O cartão foi utilizado de forma indevida, qual seja, acima do limite estabelecido na Lei 4.582/2011, que estabelece um limite de 08 (oito) viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilização dobra (Art. 5o), sendo, portanto, 16 (dezesseis) viagens por dia, sendo este o caso da recorrente, ID 49390937, pág. 7/17. Aberto Procedimento Administrativo, no 00041- 00004756/2022-74, onde a recorrente apresentou defesa prévia e alegou que sua mãe esteve internada no Hospital da Ceilândia e precisou utilizar o cartão para acompanhamento da mãe. Afirma que tem conhecimento do uso excessivo do cartão, mas necessitava do uso. A defesa prévia da recorrente foi indeferida. Devendo a recorrente ressarcir o erário no valor de R$ 75,78 (setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), valores sem correção.

6. Da análise do processo administrativo, não se verifica eventual violação ao contraditório, nem mesmo restou comprovado pela recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital. Não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC. A utilização indevida do Cartão de Passe Livre está demonstrada, ID 49390937, pág. 7/17. Não devendo prosperar o argumento de que não foi esclarecido o limite do uso do cartão. Em sua defesa prévia, escrita de próprio punho, a recorrente afirma que sabia do excesso, mas que precisa utilizar.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.